Tribunal: STF
Processo: ARE 761320
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482-RG, Rel. Min. Ayres Britto, reconheceu possuir repercussão geral a questão constitucional alusiva à aplicação da chamada “teoria do fato consumado” a situações em que a posse ou o exercício em cargo público ocorreram por força de decisão judicial de caráter provisório (Tema 476).



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar o sobrestamento do feito na origem também quanto ao Tema 476.